Tribunal: TJPA
Processo: 0000765-81.2005.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000765-81.2005.8.14.0049

APELANTE: CARMEN LUCIA DE SOUSA FERREIRA

APELADO: MARIA DAS GRACAS BARBOSA DO NASCIMENTO, JOSE AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA, MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, LUIZ AFONSO BARBOSA DO NASCIMENTO, PAULO SERGIO BARBOSA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
. NAMORO QUALIFICADO NÃO COMPROVADO. UNIÃO ESTÁVEL CONFIGURADA.
ANIMUS
DE CONSTITUIÇÃO FAMILIAR PROVADA NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.No caso concreto, as seguintes provas juntadas aos autos asseguram ter havido o propósito do casal em constituir família: a) documento de cadastro realizado pelo falecido em loja comercial da região, no qual ele declarou a Recorrida como cônjuge/companheira; b) termo de declaração da locatária do imóvel onde o casal habitava entre junho/1999 a outubro/2003; c) depoimentos testemunhais que demonstram convivência pública, contínua e duradoura entre ambos e, principalmente, o reconhecimento, em audiência, desta relação por dois dos cinco filhos deixados pelo
de cujus.

2. Recurso de apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA, JOSÉ AUGUSTO BARBOSA DE SOUZA E MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DO NASCIMENTO contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel que, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONVIVÊNCIA
POST MORTEM
ajuizada por CARMEN LÚCIA DE SOUSA FERREIRA, julgou procedente a ação nos seguintes termos (ID 5587638):

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para reconhecer a união estável entre Carmem Lucia de Souza Ferreira e José Barbosa do Nascimento no período compreendido entre junho de 1999 a 25 de janeiro de 2005.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 487, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Sem efetiva resistência, os requeridos Paulo Sergio Barbosa de Souza e Luiz Afonso Barbosa Nascimento ficam isentos de custas e honorários.

Sucumbentes, arcarão os requeridos Marcos Antônio Barbosa de Souza, José Augusto Barbosa de Souza e Maria das Graças Barbosa do Nascimento com as custas processuais e com os honorários advocatícios da parte adversa, fixados equitativamente em R$ 1.000,00 [...]. Suspendo, então, a exigibilidade do pagamento respectivo (art. 98, §§2° e 3°, do CPC).

Insurgindo-se, os sucumbentes ingressaram com o apelo, alegando que,
in casu
, ficou demonstrado apenas a ocorrência de um namoro qualificado entre o pai falecido e a autora, já que a relação entre eles ocorria às escondidas, não sendo de conhecimento nem dos filhos, nem de “amigos anteriores do casal”. Asseveram ainda a ausência de exclusividade na relação, pois o
de cujus
possuía outra namorada na comarca de Bujaru com a qual chegava a ficar uma semana, tendo, inclusive, roupas guardadas na casa dela.

Em vista disso, os Apelantes requerem o provimento da apelação a fim de que seja reformada a sentença para não reconhecer a existência de união estável entre a apelada e o pai falecido.

A parte contrária apresentou contrarrazões (ID 5587640), defendendo resumidamente a manutenção do
decisum
.

Instada a se manifestar, a D. Procuradoria de Justiça informou a falta de interesse no feito (ID 6190511).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Considerando o gozo das férias deste Relator no mês de julho, inclua-se a demanda na primeira pauta de julgamento da sessão do plenário virtual de agosto.

Belém, 23 de junho de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensados os Recorrentes por serem beneficiários da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a julgar o apelo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

Cinge-se a questão recursal à existência ou não de união estável entre a Apelada, Carmen Lúcia de Sousa Ferreira, e o Sr. José Barbosa do Nascimento, genitor dos Apelantes e falecido em 25/01/2005.

Em seu recurso, os Recorrentes defendem que a relação havida entre a Recorrida e seu pai se qualificava como namoro qualificado, não podendo ser confundida com uma união estável visto que não havia intenção de constituição de família entre eles, pois inexistia exclusividade e publicidade no relacionamento.

Contudo, após análise dos autos, estou convencido de que as razões recursais não merecem acolhimento.

Para que seja reconhecida a união estável, o art. 1.723 do Código Civil apresenta requisitos essenciais, que devem ser identificados cumulativamente: "convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família".

Além disso, existem pressupostos acidentais, como: tempo de convivência, existência de prole, construção patrimonial em comum, lealdade e coabitação, os quais são prescindíveis, porém aptos a auxiliar na identificação da união estável.

Quando não caracterizados esses requisitos, a relação pode ser configurada como namoro qualificado, por assim entender aquele que se prolonga no tempo, tornando por vezes complexa a distinção desses tipos de relacionamentos.

Vale ressaltar que o colendo Superior Tribunal de Justiça se manifestou acerca do
animus familiae
, requisito capaz de distinguir a união estável do namoro:

RECURSO ESPECIAL E RECURSO ESPECIAL ADESIVO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, ALEGADAMENTE COMPREENDIDA NOS DOIS ANOS ANTERIORES AO CASAMENTO, C.C. PARTILHA DO IMÓVEL ADQUIRIDO NESSE PERÍODO. 1. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 2. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NAMORADOS QUE, EM VIRTUDE DE CONTINGÊNCIAS E INTERESSES PARTICULARES (TRABALHO E ESTUDO) NO EXTERIOR, PASSARAM A COABITAR. ESTREITAMENTO DO RELACIONAMENTO, CULMINANDO EM NOIVADO E, POSTERIORMENTE, EM CASAMENTO. 3. NAMORO QUALIFICADO. VERIFICAÇÃO. REPERCUSSÃO PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA. 4. CELEBRAÇÃO DE CASAMENTO, COM ELEIÇÃO DO REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. TERMO A PARTIR DO QUAL OS ENTÃO NAMORADOS/NOIVOS, MADUROS QUE ERAM, ENTENDERAM POR BEM CONSOLIDAR, CONSCIENTE E VOLUNTARIAMENTE, A RELAÇÃO AMOROSA VIVENCIADA, PARA CONSTITUIR, EFETIVAMENTE, UM NÚCLEO FAMILIAR, BEM COMO COMUNICAR O PATRIMÔNIO HAURIDO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA; E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

1. O conteúdo normativo constante dos arts. 332 e 333, II, da lei adjetiva civil, não foi objeto de discussão ou deliberação pela instância precedente, circunstância que enseja o não conhecimento da matéria, ante a ausência do correlato e indispensável prequestionamento.

2. Não se denota, a partir dos fundamentos adotados, ao final, pelo Tribunal de origem (por ocasião do julgamento dos embargos infringentes), qualquer elemento que evidencie, no período anterior ao casamento, a constituição de uma família, na acepção jurídica da palavra, em que há, necessariamente, o compartilhamento de vidas e de esforços, com integral e irrestrito apoio moral e material entre os conviventes. A só projeção da formação de uma família, os relatos das expectativas da vida no exterior com o namorado, a coabitação, ocasionada, ressalta-se, pela contingência e interesses particulares de cada qual, tal como esboçado pelas instâncias ordinárias, afiguram-se insuficientes à verificação da affectio maritalis e, por conseguinte, da configuração da união estável.

2.1
O propósito de constituir família, alçado pela lei de regência como requisito essencial à constituição da união estável - a distinguir, inclusive, esta entidade familiar do denominado "namoro qualificado" -, não consubstancia mera proclamação, para o futuro, da intenção de constituir uma família. É mais abrangente. Esta deve se afigurar presente durante toda a convivência, a partir do efetivo compartilhamento de vidas, com irrestrito apoio moral e material entre os companheiros. É dizer: a família deve, de fato, restar constituída.

2.2. Tampouco a coabitação, por si, evidencia a constituição de uma união estável (ainda que possa vir a constituir, no mais das vezes, um relevante indício),
especialmente se considerada a particularidade dos autos, em que as partes, por contingências e interesses particulares (ele, a trabalho; ela, pelo estudo) foram, em momentos distintos, para o exterior, e, como namorados que eram, não hesitaram em residir conjuntamente. Este comportamento, é certo, revela-se absolutamente usual nos tempos atuais, impondo-se ao Direito, longe das críticas e dos estigmas, adequar-se à realidade social.

3. [...]

(REsp n. 1.454.643/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/3/2015, DJe de 10/3/2015.)

Frente a tais premissas, entendo que, no caso concreto, as provas juntadas aos autos asseguram ter havido o propósito do casal em constituir família.

Isso porque verifico: a) documento de cadastro realizado pelo falecido em loja comercial da região, no qual ele declarou a Recorrida como cônjuge/companheira (ID 5587632 - Pág. 11); b) termo de declaração da locatária do imóvel onde o casal habitava entre junho/1999 a outubro/2003 (ID 5587632 - Pág. 25); c) depoimentos testemunhais (ID 5587634, Pág. 12/14) que demonstram convivência pública, contínua e duradoura entre ambos.

Por fim, destaco como a principal comprovação da existência da união estável ora debatida o reconhecimento, em audiência, desta relação por dois dos cinco filhos deixados pelo
de cujus

(Paulo Sérgio Barbosa do Nascimento e Luiz Afonso Barbosa do Nascimento - ID 5587634, Pág. 1).

Ademais, ressalto que a Apelante, Maria das Graças Barbosa do Nascimento, admitiu também a ciência sobre o relacionamento do pai, ainda que tenha ocorrido a seu contragosto, como se percebe no seguinte trecho de seu depoimento (ID 5587634 - Pág. 12):

[...] que reconhece que a requerente manteve uma relação com o falecido, todavia, a depoente se sente traída, pois a relação era às escondidas; que foi a última a saber do relacionamento existente entre a autora e o falecido [...] que a declarante chegou a ir uma vez na casa onde a autora convivia com o falecido e foi bem recebida por ela.

Portanto, resta claro ter havido a união estável entre Carmen Lúcia de Sousa Ferreira e o falecido, José Barbosa do Nascimento, inexistindo elementos nos autos que sustentem o convívio do casal apenas como namorados. Assim, a sentença de procedência da ação deve ser mantida em todos seus termos.

3. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, decido conhecer o recurso de apelação, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO a fim de manter a sentença recorrida tal como lançada nos autos.

Quanto aos honorários recursais previstos no artigo 85, §11 do CPC, majoro-os para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), cuja exigibilidade permanece suspensa diante da gratuidade de justiça concedida à parte.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/08/2023